Tribunal: TJDFT
Processo: 0707226-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0707226-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: ALEXANDRE LIMA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, Dr. Leonardo Maciel Foster, que, nos autos de ação de busca e apreensão proposta em desfavor de ALEXANDRE LIMA DOS SANTOS, deferiu a medida liminar vindicada, todavia, condicionou a baixa da restrição judicial via sistema RENAJUD após a realização da citação e do transcurso do prazo para purga da mora; além de estabelecer que o prazo para apresentação da contestação deverá ser contado a partir da juntada do mandado liminar cumprido. Em suas razões recursais (ID 69262647), a instituição financeira agravante sustenta que a literalidade do art. 3o, § 9o do Decreto Lei no 911/69 não condiciona a baixa da restrição à citação da parte contrária, pois o mencionado artigo determina a inserção do RENAJUD no momento da decretação da busca e apreensão e a retirada logo após a apreensão do bem. Aduz que “a permanência indevida do bloqueio RENAJUD resulta em cerceamento do Direito à Propriedade e impedimento do exercício das prerrogativas desta (venda, transferência e circulação do bem), não podendo prevalecer, devendo ser levantado urgentemente, haja vista a ocorrência de impossibilidade do estatuído no artigo 5o., XXII da Constituição Federal, já que o Banco Autor não pode consumar o seu legítimo direito de usar, gozar, usufruir e dispor do veículo como melhor lhe convir.” Afirma que “o prazo para o réu contestar a ação é de 15 dias também contados a partir da apreensão do bem, portanto, a decisão vergastada merece reforma para determinar a contagem do prazo para contestar, conforme o disposto no Decreto-Lei 911/69”. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que “seja deferido o pedido a baixa da restrição via RENAJUD caso o veículo seja apreendido.” Preparo regular (ID 69475597). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). In casu, vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciam, ao menos em parte, a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao agravante. Eis o teor da decisão agravada, in verbis: “Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor de ALEXANDRE LIMA DOS SANTOS, objetivando a apreensão de FIAT/FIORINO FURGAO CELEB ANO: 2014/2014 CHASSI: 9BD265122E9006490 PLACA: OVS5021 COR: BRANCA RENAVAM: 999286889 , sob a alegação de inadimplemento das obrigações definidas em contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária, nos termos do Decreto-Lei 911/69. Verifico que a petição inicial preenche os requisitos legais e está devidamente instruída com os documentos necessários à comprovação da relação jurídica e do inadimplemento, conforme dispõe o art. 2o do Decreto-Lei no 911/69. Demonstrada pela notificação do devedor e presentes os demais pressupostos autorizadores, com a existência do contrato e a ocorrência da mora, defiro a liminar requerida e determino a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, que deverá ficar em poder do representante da parte autora, constando do auto de busca, apreensão e depósito as especificações, as condições, a quilometragem e a quantidade de gasolina do veículo. Poderá ficar como depositário do bem pessoa indicada pela parte autora, que deverá fornecer os meios necessários à remoção do bem. Diante do exposto, determino: 1. Proceda-se à expedição de mandado de busca e apreensão do bem descrito na inicial, em regime de prioridade devendo o Sr. Oficial de Justiça proceder na forma do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69. Fica, desde já, autorizado o seu cumprimento em horário especial (art. 212, § 2o, do CPC) e deferidas as ordens de arrombamento e reforço policial, se necessário. O Sr. Oficial de Justiça deverá cumprir a diligência no endereço indicado no mandado, certificando detalhadamente as pessoas que residam no local, o telefone e tratando-se de empresa, o nome do representante legal. Caso o veículo seja localizado em endereço diverso, as circunstâncias deverão ser certificadas, ficando o oficial de justiça autorizado a cumprir o mandado no novo endereço. 1.1 O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos. Acaso o veículo não esteja em sua posse, deverá informar a sua atual localização, no prazo de 5 (cinco) dias (§ 14o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, incluído pela Lei no 13.043, de 2014). 1.2 Caso o automóvel não seja localizado, intime-se a parte autora para que indique, no prazo de até 30 dias, de forma precisa, o local em que o bem poderá ser apreendido ou promova a conversão do feito em execução, na forma do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, sob pena de extinção. Na hipótese de indicação do paradeiro do veículo, esclareço que o autor deve comprovar efetivamente a localização do bem, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo, em respeito aos princípios da eficiência da administração pública (artigo 37 da Constituição Federal), da economia e da celeridade processual (artigos 5, inciso LXXVIII, da CF/88 e 4o do CPC), bem como deverá recolher as custas judiciais complementares relativas ao cumprimento da diligência para cada novo endereço apresentado nos autos, sob pena de extinção. 1.3 Com a apresentação da localização do veículo, proceda-se à expedição de mandado de busca e apreensão do bem, fica autorizado o seu cumprimento em horário especial, em regime de prioridade e deferidas as ordens de arrombamento e reforço policial, se necessário. Fica deferida a expedição de mandado de busca e apreensão em sigilo em caso de requerimento da parte. 2. Consoante a redação do artigo 3o, parágrafo 9o, do Decreto-Lei 911/69, dada pela lei 13.043/2014, determino o lançamento, via RENAJUD, de restrição judicial de transferência, licenciamento e circulação do veículo descrito na inicial, caso o veículo esteja em nome do executado. Advirto que não fica autorizado proceder a restrição RENAJUD de veículos em nome de terceiros ou caso não haja no registro do bem gravame de alienação fiduciária. Se for verificada a ocorrência de qualquer das duas situações, retornem os autos conclusos. 2.1. Efetivada a apreensão do bem e a citação do acusado, após o prazo de 5 dias para purgar da mora, certifique-se e retire-se a restrição ao Renajud, conforme § 9o do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969. 2.2 Indefiro, desde já, pedido de remoção da restrição Renajud, caso ainda não tenha ocorrido a citação do requerido. Embora o §9o do art. 3o do DL no 911/69 autorize a retirada da restrição judicial após a apreensão do veículo, tal dispositivo deve ser interpretado em consonância com as demais normas processuais. Ao prever a referida retirada de restrição após a apreensão do veículo, pressupõe-se que o réu foi citado neste ato, pois detém a posse direta do bem. Portanto, quando a apreensão do veículo ocorrer isoladamente, sem a citação do réu, fica desautorizada a retirada de restrição em questão. 3. Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 05 dias uteis, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus ou, caso queira, para apresentar sua resposta, no prazo de 15 dias. O prazo para apresentação da contestação deverá ser contado a partir da juntada do mandado liminar cumprido. Advirto que a parte ré, mesmo pagando a integralidade da dívida, poderá apresentar resposta, caso entenda que houve pagamento a maior. Conforme art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, cinco dias após a execução da liminar, caso não haja o pagamento da integralidade da dívida, consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. 4. Devolvido o mandado de citação sem cumprimento, em obediência aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, defiro a pesquisa de endereços da parte devedora por meio dos sistemas SIEL (para pessoa física) e Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Este sistema acessa informações provenientes da Receita Federal do Brasil (INFOSEG), Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Controladoria-Geral da União (CGU), Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Tribunal Marítimo, Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e SISBAJUD, possibilitando uma localização eficaz do endereço do requerido. Determino a expedição de mandado de citação para todos os endereços ainda não diligenciados. Em caso de indisponibilidade eventual desses sistemas, fica autorizada a utilização de outros sistemas disponíveis ao Juízo. Indefiro, desde já, qualquer reiteração de consulta aos sistemas mencionados para a localização da parte. 4.1 Caso as diligências nos endereços do Distrito Federal e comarcas adjacentes se revelem infrutíferas e haja endereços fora desta unidade federativa, deverá ser expedida carta precatória para citação do réu. O autor será intimado para providenciar o encaminhamento e a distribuição deste documento ao Juízo deprecado, no prazo de 15 dias. A ausência de manifestação dentro deste período será interpretada como desistência da diligência, resultando na extinção do processo por falta de um pressuposto de constituição válida, a saber, a citação. Após o prazo estabelecido, sem qualquer manifestação, os autos deverão retornar conclusos para a extinção do feito. 4.2 Feitas as pesquisas aos sistemas disponíveis a este Juízo para localização do requerido, dê-se vista à parte autora para no prazo de 5 dias promover o andamento do feito, sob pena de extinção. Cumprida a liminar e havendo requerimento, fica deferida a citação por edital, nos termos do art. 257 do CPC, no prazo de 20 dias, com a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Transcorrido o prazo do edital, certifique-se. Fica nomeada Curadora Especial a Defensoria Pública (artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil). Havendo petição da Curadoria Especial com requerimentos, façam-se os autos conclusos para decisão. 5. Cientifique-se a parte autora da presente decisão. Prazo: 2 dias. 6. Confiro à presente decisão força de mandado de busca e apreensão, citação e intimação, a ser cumprido no endereço: Nome: ALEXANDRE LIMA DOS SANTOS Endereço: QNP 15 Conjunto X, 0, 8 00008 CASA 8A, Ceilândia Norte (Ceilândia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72241-623 DADOS DO VEÍCULO: FIAT/FIORINO FURGAO CELEB ANO: 2014/2014 CHASSI: 9BD265122E9006490 PLACA: OVS5021 COR: BRANCA RENAVAM: 999286889 (...)” Sobre a necessidade de prévia citação da parte ré na ação de busca e apreensão para que seja efetivada a retirada da restrição sobre o veículo apreendido, o art. 3o do Decreto-Lei 911/69 possui as seguintes disposições, na parte em que interessa: "Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...) § 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão.” Conforme se extrai dos dispositivos acima transcritos, e em relação à restrição imposta ao RENAVAM do veículo, esta deve ser retirada logo após a apreensão do bem. Nota-se que o cumprimento da medida não está condicionado à previa citação do devedor fiduciário. Dessa forma, a manutenção da restrição do veículo junto ao sistema RENAJUD, depois da apreensão e escoamento do prazo previsto no artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/69, não se justifica e inviabiliza o exercício pleno da propriedade já consumada. A propósito, confira-se precedentes desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI 911/69. BAIXA DA RESTRIÇÃO NO RENAJUD APÓS A APREENSÃO DO VEÍCULO DADO EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, § 1o, prevê que cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, enquanto que o § 2o dispõe que o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, no prazo do § 1o. 2. Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. 3. Não há exigência legal de prévia citação do devedor fiduciário para que se inicie o prazo para purgar a mora. A permanência da restrição do veículo perante o RENAJUD, depois da apreensão do veículo e do escoamento do prazo previsto no Decreto-Lei 911/69, inviabiliza o exercício pleno da propriedade pelo credor fiduciante. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1346969, 07050393320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 23/6/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE E POSSE CONSOLIDADA NO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÃO NO RENAJUD. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO RESTRITA AO PRAZO DE PURGA DA MORA. ART. 3o, §§ 1o e 2o, DECRETO-LEI N. 911/69. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme previsto no § 9o do art. 3o do Decreto-lei n. 911/1969, com a redação dada pela Lei n. 13.043/2014, ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. 2. A restrição inserta no sistema RenaJud deve perdurar somente enquanto não esgotado o prazo para a purga da mora, não havendo qualquer previsão legal de que a retirada da restrição esteja condicionada à prévia citação do devedor fiduciante. 3. Após a apreensão e escoamento do prazo previsto no art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/69, o credor fiduciário torna-se o real proprietário do bem, de modo que obstar a retirada da restrição do veículo junto ao sistema RenaJud certamente inviabiliza o exercício pleno da propriedade já consumada. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1710430, 07016645320238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. RESTRIÇÃO. RENAJUD. RETIRADA. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO. DEVEDOR. DESNECESSIDADE. 1. O art. 3o do Decreto-Lei 911/69 dispõe que, cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão, ocorre a consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. 2. O dispositivo legal não impõe a exigência de prévia citação do devedor para a consolidação da propriedade. Assim, a restrição do veículo pelo sistema RENAJUD deve ser retirada após o transcurso do prazo legal. 3. Foi dado provimento ao recurso.” (Acórdão 1696255, 07180899220228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme esclarece o julgado abaixo transcrito proferido pelo colendo STJ: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DL 911/69. MORA DO DEVEDOR. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. LEGALIDADE. EFETIVIDADE JURISDICIONAL. (...) 2. O propósito recursal consiste em definir se a ordem judicial de busca e apreensão de veículo, via RENAJUD, com base no DL 911/69, autoriza a restrição de sua circulação. 3. O sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos automotores na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM. 4. A adoção da padronização e a automação dos procedimentos envolvidos na restrição judicial de veículos via RENAJUD, no âmbito dos Tribunais e Órgãos Judiciais, tem como principal objetivo a redução significativa do intervalo entre a emissão das ordens e o seu cumprimento, comparativamente à tradicional prática de ofícios em papel. 5. A restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. 6. Como decorre da própria razão que instituiu as ferramentas eletrônicas de efetividade jurisdicional - BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD - a ordem de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente autoriza o bloqueio de circulação veicular, com vistas à satisfação da tutela jurisdicional do credor fiduciário, em integral cumprimento à finalidade do DL 911/69. 7. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp n. 1.744.401/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018.) Assim, quanto ao tema, ao menos em juízo de cognição sumária, constata-se a probabilidade do direito afirmado e o perigo de dano aos interesses da autora agravante, requisitos indispensáveis à concessão da medida antecipatória recursal. Por outro lado, a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido.” (REsp 1321052/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016) Com a mesma compreensão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECRETO LEI No 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA. LIMINAR CONCEDIDA. DECISÃO QUE CONDICIONA A REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO A AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE APÓS ESCOAMENTO DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. RESPOSTA. TERMO INICIAL DO PRAZO. JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO CUMPRIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, porém proibiu a saída do veículo do Distrito Federal ou sua alienação até ulterior determinação do Juízo, além de estabelecer o início da contagem do prazo para a apresentação da defesa a partir da juntada do mandado de citação devidamente cumprido. 2. Em caso de não pagamento pelo devedor, após escoado o prazo de cinco dias a contar da execução da liminar de busca e apreensão, dar-se-á a consolidação da propriedade e posse sobre o bem, de forma plena e exclusiva, no patrimônio do credor fiduciário (art. 3o, §1o do Decreto-Lei n.o 911/69). A partir desse momento, permite-se a disposição do bem, nos termos do art. 2o do mencionado Decreto-Lei – circunstância que impossibilita o condicionamento de sua remoção ou alienação à autorização judicial. 3. Na ação de busca e apreensão com esteio no Decreto-Lei n. 911/69, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. Precedente do STJ. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1315041, 0745025-28.2020.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/02/2021, publicado no DJe: 19/02/2021.) Portanto, nesse ponto, resta ausente a probabilidade do direito vindicado. Do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para, após a apreensão do veículo posto “sub judice”, determinar a imediata retirada da restrição RENAJUD incidente sobre o automóvel, bem como para que o feito tenha seu regular prosseguimento. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 17 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator